Tribunal: TJBA
Processo: 8028064-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028064-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MELISSA BELTRAME e outros

Advogado(s)
:
LORENA DE SOUZA CARMO MATOS

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

*** E

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA DE SEGURO BANCÁRIO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EFETIVA CONTRATAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. SATISFAÇÃO.

I - A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo ainda necessário que não haja perigo de irreversibilidade da medida (art. 300 do CPC).

II – É possível a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes quando há dúvida razoável quanto à legitimidade da dívida em discussão, até que haja esclarecimento em cognição exauriente.

III – O risco de dano está evidenciado, pois a negativação atinge a honra do consumidor e restringe seu acesso ao crédito.

IV – A exclusão de registro em órgãos de proteção ao crédito, quando fundada em análise provisória de verossimilhança, é medida reversível e não acarreta prejuízo irreparável à parte contrária.

RECURSO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8028064-92.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravantes
MELISSA BELTRAME e HOMERO BELTRAME, e como
Agravados
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA